Tribunal: CARF
Processo: 15504.729428/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729428/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.595 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
G7 - CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729428/2015-29
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729428/2015-29

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei e ofensas
aos princípios constitucionais, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, afastar a decadência
e negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.594, de 12 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 15504.729430/2015-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em epígrafe, contra a
decisão da Turma de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de
infração.
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs em recurso
voluntário, e apresenta os mesmos argumentos de impugnação os quais sintetizo a seguir:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729428/2015-29

- nulidade do auto de infração em razão de ofensa ao contraditório e ampla defesa;
- ofensa ao devido processo legal pela ausência de intimação prévia da recorrente
para justificar o atraso na entrega das GFIP;
- decadência pela regra do art. 150 parágrafo 4° do Código Tributário Nacional;
- afastamento da multa em razão da denúncia espontânea, conforme disposto no
art. 138 do Código Tributário Nacional;
- ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé, segurança
jurídica, moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência, impessoalidade;
- que a mudança de entendimento do fisco ofende ao princípio da interpretação
mais benéfica ao contribuinte;
- limitação da multa a 100% do tributo principal, em razão do princípio tributário
do não confisco.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória e ofensa a
princípios constitucionais.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Preliminares
Contraditório e Ampla Defesa
A recorrente solicita que seja declarada a nulidade do auto de infração, em razão da
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pela vedação ao acesso ao
conteúdo do procedimento no prazo legal, acarretando em prejuízo à empresa por não
ter tempo hábil suficiente para adquirir documentos e confeccionar a impugnação.
Contudo, pelo exame dos autos não verifico nenhuma nulidade, pois o Auto de Infração
foi lavrado em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade
e clareza a origem do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos
legais e os documentos que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos
normativos sobre a matéria, permitindo assim, o exercício do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa do contribuinte.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729428/2015-29

O conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem o Auto de Infração contém as
informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente todos os dados
necessários para rebater contrariamente os fatos apurados.
Ademais, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, disposto no inciso
LV do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra atos
desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à ampla defesa
e ao contraditório.
Dessa forma, quando a Administração, antes de decidir o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária oportunidade de impugnar da forma mais ampla que
entender, em hipótese alguma, pode ser acusada de negar ao contribuinte o exercício do
direito à ampla defesa e ao contraditório.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante não se
exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal,
regulado pelo Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o
autuado, inconformado com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso
fiscal mediante apresentação de impugnação ao lançamento, quando as suas razões de
discordância serão levadas à consideração dos órgãos julgadores administrativos, sendo-
lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do presente processo.
Destaco que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, tendo o fiscal
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em
observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
legislação de regência. Rejeito a preliminar suscitada.
Ausência de Intimação Prévia da Recorrente
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme
determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado
com base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do
lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento
da infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação
prévia.
Nesse sentido, este Conselho editou Súmula de caráter vinculante a todos os que aqui
atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte que
deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729428/2015-29

Decadência
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação acessória,
exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio
de Súmula no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, a contagem do prazo em que
o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa iniciou-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele previsto para a entrega da GFIP, findando-se em 5 anos
contados dessa data. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes do prazo
final, não há que se falar em decadência.
Mérito
Denúncia Espontânea
O recorrente requer que seja dado provimento ao recurso com o fim de afastar a
incidência da multa almejada, em razão da realização da denúncia espontânea do tributo
principal, excluindo as obrigações acessórias, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 49, vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto.
Alteração do Critério de Interpretação
O recorrente alega ainda que houve ofensa ao princípio da interpretação mais benéfica
em razão de mudança de entendimento do fisco, devendo ser observado o preconiza o
art. 146 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir
no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente
momento, de forma que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento
observou este único critério, pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela legislação
aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover o
recurso.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.595 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.729428/2015-29

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei e ofensas aos
princípios constitucionais, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital